Tribunal: STF
Processo: HC 66370
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-09
Data de publicação: 1988-09-09

Ementa:
- HABEAS CORPUS. JÚRI. QUESITAÇÃO DEFEITUOSA. EXCESSO DOLOSO E
CIRCUNSTANCIA ATENUANTE ESPECIFICA.
I. A VISTA DO ART. 23 PARAGRAFO ÚNICO DO CP, HÁ NECESSIDADE
DE DETERMINAÇÃO DO CARÁTER DOLOSO OU CULPOSO DO EXCESSO.
II. RECONHECIDO O RELEVANTE VALOR MORAL, DEVE O JÚRI SER
QUESTIONADO DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES,
CABENDO AO JUIZ FORMULAR QUESITOS ESPECIFICOS.